Tribunal: TJDFT
Processo: 0024238-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. CINCO ANOS. LEI No 14.010/2020. DECURSO. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o prazo de prescrição da ação. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, nos termos do disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
3. O art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4. Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, sem constrição patrimonial efetiva, não interrompem ou suspendem a fluência do prazo prescricional.
5. Ausente efetiva constrição patrimonial ao longo do decurso de prazo prescricional, resta consumada a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.